Tribunal: TJSP
Processo: 2232780-14.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento 2232780-14.2019.8.26.0000 voto no 29711 mvm
Registro: 2020.0000067255
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2232780-14.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante IN PARQUE
BELÉM MOEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, é agravada
FERNANDA SILVA SHIGAKI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente sem voto), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Agravo de Instrumento 2232780-14.2019.8.26.0000 voto no 29711 mvm
VOTO No: 29711 (PROCESSO DIGITAL)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2232780-14.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: IN PARQUE BELÉM MOEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
SPE LTDA.
AGRAVADA: FERNANDA SILVA SHIGAKI
COMARCA: FORO CENTRAL CÍVEL
JUIZ: GUILHERME SANTINI TEODORO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. Penhora de 30%
do salário da executada. Verba de natureza alimentar. Inteligência
do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Constrição, ainda
que parcial, que prejudicará a subsistência da devedora e da
entidade
familiar
dele.
Decisão
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão copiada
às fls. 307 que, nos autos da ação de execução, indeferiu pedido de penhora de 30% do
salário recebido pela agravada, sob a alegação de que (...) seu valor é exíguo, de forma que
o bloqueio de parte da remuneração prejudicaria sua subsistência digna e de seu
dependente, menor de idade (...).
Sustenta a agravante que todas as tentativas para satisfação do seu
crédito restaram infrutíferas. Aduz que a constrição de 30% do salário da agravada não
comprometerá a subsistência da devedora e de sua família. Alega que a regra da
impenhorabilidade estabelecida no art. 833, IV, do CPC, deve ser relativizada. Defende a
aplicação do art. 139, inciso IV, do CPC ao caso. Busca a reforma da decisão e o
provimento do recurso.
Recurso processado, dispensadas as informações (fls. 312/313). Sem
apresentação de contraminuta (fls. 316).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Agravo de Instrumento 2232780-14.2019.8.26.0000 voto no 29711 mvm
É o relatório.
O inconformismo da agravante não merece prosperar.
A regra da impenhorabilidade dos rendimentos da pessoa física não
pode ser interpretada de forma absoluta. Devemos harmonizar o direito do exequente à
satisfação do seu crédito, observada a preservação da dignidade do devedor e da entidade
familiar dele.
No caso, a subtração de 30% do salário da executada, que liquido
totaliza R$- R$ 1.338,97, (fls. 263 somatória R$ 538,97 + R$ 800,00 de adiantamento
quinzenal), certamente acarretara sério prejuízo a subsistência digna dela e de sua família,
posto que lhe restará pouco mais de R$- 900,00 (novecentos reais) para arcar com as
despesas básicas do dia a dia, o que não representa quantia expressiva, de modo que a
penhora de seus rendimentos, ainda que de forma parcial, é inviável.
Destaco, ainda, que não há demonstração de que ocorra sobra do
rendimento ao final do mês.
Como enfatizado pelo Juízo de origem no decisum hostilizado (...)
indefiro a penhora de 30% do salário da executada porque seu valor é exíguo (fls.
242/250), de forma que o bloqueio de parte da remuneração prejudicaria sua subsistência
digna e a de seu dependente, menor de idade (fls. 173/185), não havendo, então, no caso,
ensejo para a relativização da regra geral da impenhorabilidade (...).
Sendo assim, a decisão atacada deve ser mantida por seus próprios
fundamentos, não havendo nenhum desacerto nela que mereça reparo por esta E. Corte.
Considerando precedentes dos Tribunais Superiores, que vêm
registrando a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Agravo de Instrumento 2232780-14.2019.8.26.0000 voto no 29711 mvm
constitucionais supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração,
apenas para tal finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo
quando os tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais
e/ou constitucionais apontados pela parte.
Por isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator